Tribunal: TJBA
Processo: 8055548-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055548-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: OSMUNDO PINHEIRO ALVES Advogado(s):KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO 5. PRESCRIÇÃO DE HEMODIAFILTRAÇÃO (HDF). PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde custeie tratamento de hemodiafiltração (HDF) a paciente portador de doença renal crônica em estágio 5, conforme prescrição médica fundamentada, diante da inexistência de rede credenciada apta na localidade e da urgência terapêutica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o plano de saúde pode se eximir do custeio da hemodiafiltração sob alegação de inexistência de rede credenciada apta e de irreversibilidade econômica da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A prescrição médica fundamentada, que atesta a ineficácia da hemodiálise convencional e indica a urgência do tratamento, evidencia a probabilidade do direito invocado. O risco de dano se configura diante do quadro clínico grave de doença renal crônica em estágio 5, que compromete a vida e a integridade física do paciente. A inexistência de rede credenciada apta na localidade do beneficiário autoriza o custeio do tratamento em estabelecimento indicado, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual. A alegação de irreversibilidade econômica não prevalece quando confrontada com o risco concreto à vida e à saúde do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A hemodiafiltração (HDF), incorporada ao Rol da ANS, possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 2. A prescrição médica fundamentada e a gravidade do quadro clínico configuram probabilidade do direito e perigo de dano para fins de tutela de urgência. 3. A ausência de rede credenciada apta na localidade impõe ao plano de saúde o custeio do tratamento em estabelecimento indicado. 4. A irreversibilidade econômica da medida não se sobrepõe à tutela da vida e da saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055548-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e Agravado OSMUNDO PINHEIRO ALVES. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.